Tribunal: STF
Processo: Rcl 65600
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Reclamação. Fornecimento de medicamento de alto custo incorporado ao SUS.



1. Reclamação ajuizada contra decisão que determinou o sequestro de ativos do Estado reclamante, a fim de assegurar o fornecimento de medicamento a adolescente portador de doença grave. Alegação de violação à autoridade da decisão proferida na STP 984, sob o argumento de que o fármaco deveria ser fornecido pela União.



2. Ausência de aderência estrita. O ato indicado como paradigma, apesar de ter excluído a responsabilidade do Município, não se pronunciou a respeito de qual ente público teria o dever de fornecer o fármaco em questão - o Estado ou a União.



3. Reclamação a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por E.S.P. contra decisão em que o Des. Xavier de Aquino, relator do agravo de instrumento nº 2248870-58.2023.8.26.0000, deferiu pedido de tutela provisória recursal, para determinar o sequestro de R$ 694.828,58 em ativos de titularidade do reclamante, a fim de assegurar a aquisição de três caixas do medicamento “Trikafta”, necessário à continuidade do tratamento de saúde de L. F.C., autor na ação de origem. 



    2. O reclamante sustenta que o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 984, proposta por M.S.J.C., que até então era o único réu da demanda de origem. Confira-se a parte dispositiva da decisão indicada como paradigma:



    “(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para sustar os efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento nº 2248870-58.2023.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que: (i) seja mantida a autorização para levantamento das verbas públicas sequestradas, no valor necessário para a aquisição de três caixas do medicamento; e (ii) as aquisições futuras do fármaco sejam direcionadas ao ente público responsável, de acordo com os critérios de repartição de atribuições vigentes no âmbito do Sistema Único de Saúde” (grifou-se).



     3. Na origem, L.F.C., adolescente representado por sua genitora, ajuizou ação em que busca compelir o ente público réu a fornecer o medicamento para o tratamento de fibrose cística. A tutela de urgência foi concedida ao autor em sede de agravo de instrumento (processo nº 2035571-32.2023.8.26.0000), para determinar ao réu originário o fornecimento do fármaco “pelo período inicial de seis meses”.



     4. O ora reclamante narra que, em razão de alegado descumprimento da tutela provisória, o Tribunal de Justiça local determinou, em novo recurso, o sequestro de R$ 2.230.830,00 em ativos de titularidade do réu originário, a fim de assegurar o tratamento requerido. Afirma que, após nova ordem judicial de bloqueio de recursos públicos, proferida em um terceiro agravo de instrumento, o réu originário ajuizou a STP 984 e teve sua pretensão parcialmente acolhida por esta Presidência, nos termos mais acima transcritos. Acrescenta que, após tomar ciência da decisão desta Corte, a Câmara Especial do Tribunal de Justiça local deferiu pedido de sequestro de ativos do ora reclamante, na importância de R$ 694.828,58, nos autos do agravo de instrumento nº. 2248870-58.2023.8.26.0000 - mesmo recurso em que proferida a liminar objeto da STP 984. Contra essa nova decisão, foi ajuizada a presente reclamação.



     5. O reclamante alega que o ente público responsável pelo financiamento e aquisição do fármaco em questão é a União, tendo em vista a sua incorporação ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (“CEAF”), conforme pactuado na 10ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), realizada em 26.10.2023. Destaca que a aquisição centralizada de tais medicamentos pelo Ministério da Saúde tem previsão no art. 49 da Portaria de Consolidação nº 02/2017, motivo pelo qual o cumprimento da decisão proferida na STP 984 impunha o direcionamento da execução provisória para a União.



     6. Com base nesses argumentos, o reclamante requer, liminarmente, seja (i) “anulada” a decisão que determinou o sequestro de verbas para aquisição de medicamento do grupo 1A do CEAF e (ii) determinada a inclusão da União no polo passivo da lide, direcionando-se contra ela o cumprimento da obrigação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Ao final, pretende a cassação da decisão reclamada e a confirmação da tutela provisória requerida.



     7. A parte beneficiária da decisão reclamada se manifestou espontaneamente nos autos, pedindo a improcedência do pedido e o imediato levantamento dos valores bloqueados. Argumenta que os medicamentos do Grupo 1A são adquiridos pelo Ministério da Saúde, porém armazenados, distribuídos e dispensados pelas Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, motivo pelo qual o reclamante é responsável pelo cumprimento da obrigação. Destaca que o reclamante foi intimado para fornecer o fármaco em 19.12.2023, porém não o fez, o que ensejou a interrupção do tratamento da grave doença que o acomete desde 31.01.2024. Alega ainda que, de qualquer modo, a decisão proferida na STP 984 foi clara quanto à impossibilidade de se obstar o sequestro em detrimento do tratamento de sua saúde. Requer, assim, seja determinado o imediato levantamento dos valores sequestrados, na importância de R$ 694.828,58, ressalvando, por fim, a pretensão de oferecer sua peça de defesa oportunamente, caso seja admitida a reclamação.



     8. É o relatório. Decido.



     9. Dispenso as informações, em razão da suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, ante o seu comparecimento espontâneo aos autos e a manifesta inviabilidade do pedido.



     10. Na decisão proferida na STP 984, esta Presidência determinou que, no processo de origem, as futuras aquisições do fármaco fossem “direcionadas ao ente público responsável, de acordo com os critérios de repartição de atribuições vigentes no âmbito do Sistema Único de Saúdes”. É verdade que, como estava sob apreciação medida de contracautela requerida pelo ente público que até então era o único réu da demanda de origem, a decisão implica a exclusão da responsabilidade do Município. Contudo, o ato indicado como paradigma não se pronunciou a respeito de qual ente público teria o dever de fornecer o fármaco em questão - o Estado ou a União.



     11. Em tais condições, não está presente a relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, considerada essencial pela jurisprudência desta Corte para a viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.



     12. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. 



Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente